Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713941-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA, FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Anchieta Figueiredo da Silva e Francisca Izinei Pereira Ribeiro contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 150936024 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Andrea Stefani Peixoto da Silva em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0094031-28.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 149221174), em que devedores afirmam a existência de fato novo que teria natureza extintiva da obrigação. Sustentam que a expedição da "carta de habite-se", posterior à sentença, comprovaria a regularidade das construções por eles realizadas e cujo desfazimento é objeto do presente cumprimento de sentença. A credora, por seu turno (ID 149817037), requer a rejeição da impugnação, com aplicação aos devedores de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. DECIDO. Cuidam os autos de cumprimento definitivo de sentença relativa a obrigação de fazer, consistente na demolição de obras realizadas pelos devedores em ofensa ao direito de vizinhança (terraço e churrasqueira). Apontam os devedores que o reconhecimento administrativo da regularidade das obras se qualifica como fato novo ulterior à sentença, que teria o condão de extinguir a obrigação, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC. Contudo, convém assentar que o cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer possui regramento específico, ex vi arts. 536 e 537 do CPC, sendo expressa a previsão de aplicação ao procedimento do disposto no art. 525 do mesmo Codex, que trata especificamente da impugnação, apenas no que couber. Ou seja, a aplicação supletiva depende de um juízo de adequação e compatibilidade. Nesse sentido, importa notar que, ao tratar de fatos supervenientes com potencial de repercussão na própria obrigação, o art. 525, §1o, VI, volta-se precipuamente à obrigação de pagar quantia certa. Tanto que ao tratar das hipóteses, faz referência ao pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, institutos relacionados à obrigação pecuniária. Assim, tem-se a impossibilidade reconhecimento do alegado fato superveniente de forma incidental. Não bastante, a pretensão dos devedores encontra-se óbice instransponível na existência da coisa julgada, que nos exatos termos do art. 502 do CPC, se qualifica como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O instituto da coisa julgada possui feição constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), que tem como escopo conferir segurança e estabilidade das relações jurídicas, funcionando como elemento de pacificação dos conflitos intersubjetivos. No caso, a análise das questões aventadas pelos devedores importaria em revolvimento de questão já definitivamente solvida (art. 505, CPC), inclusive, chancelada pelo E. TJDFT e pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se entendimento desta Corte sobre o tema: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 966, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. JUÍZO RESCINDENTE. A coisa julgada constitui garantia fundamental tutelada pela Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XXXVI, e tem por finalidade conferir às relações jurídicas segurança e estabilidade. Nos termos do art. 502, do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, daí decorrendo a regra proibitiva disciplinada no art. 505, de igual diploma, que dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Se prolatada nova decisão em afronta à coisa julgada antes produzida, admite-se o ajuizamento de ação rescisória, por força de expressa previsão legal. O cumprimento de sentença não pode se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação à coisa julgada. O julgador, no cumprimento de sentença, deve se ater às questões controvertidas e apreciadas na fase de conhecimento, não sendo autorizada a discussão de matérias que extrapolem os limites do título executivo judicial. (Acórdão 1432029, 07175376420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base no exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos credores. Não obstante a rejeição, tenho que a conduta dos requeridos não configura como ato atentatório à dignidade da justiça a reclamar reprimenda processual. Considerando o decurso do prazo assinado pela decisão de ID 141818983, na forma do art. 563,§1o, do CPC, fixo multa diária de R$200,00 (cem reais), até o limite inicial de R$10.000,00, sem prejuízo de oportuna majoração e adoção de outras providências para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte executada opôs embargos de declaração (Id 152410584 do processo de referência), os quais foram acolhidos somente para retificar o erro material relativamente ao valor fixado a título de multa diária (Id 152473428 do processo de referência). Em razões recursais (Id 45704693), a parte agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento definitivo de sentença relativa a obrigação de fazer estabelecida para demolição de obras realizadas pelos devedores/agravados em ofensa ao direito de vizinhança (terraço e churrasqueira) e sem licenciamento dos órgãos públicos competentes. Afirma que a sentença exequenda transitou em julgado, daí porque iniciado pela autora, ora agravada, o cumprimento de sentença para demolição da obra, bem como para pagamento de indenização por danos morais. Informa que, na fase de cumprimento de sentença, juntou aos autos carta de habite-se (Id 149221175 do processo de referência). Disse que houve o reconhecimento administrativo da regularidade das obras. Sustenta haver fato extintivo, uma vez que afastada a irregularidade da construção. Pede a aplicação do art. 525, § 1o, inc. VII, do CPC. Requer seja convertida em perdas e danos a obrigação de fazer. Invoca o art. 499 do CPC, uma vez que “seria desarrazoado pedir a demolição de parte do imóvel dos agravantes porque estava irregular na época, sendo que ele foi regularizado (e apresentado o habite-se nos autos), afrontando o direito de propriedade previsto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal”. Sustenta que “no incidente de cumprimento de sentença condenatória em obrigação de fazer (caso dos autos), é lícito ao impugnante ‘encerrar os efeitos do decreto sentencial’ por intermédio de invocação das matérias previstas no § 1o do art. 525 e dentre estas o fato extintivo superveniente de a parte impugnante ter regularizado a construção que na anterior e r. sentença foi tida por irregular, como de fato e de direito ocorreu no caso dos autos”. Indica jurisprudência do STJ e desse Tribunal de Justiça que entende abonar suas alegações. Afirma a possibilidade de ser convertida em perdas e danos a obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença. Ressalta que a ordem de demolição de obra em imóvel regular, como determinado na r. decisão ora agravada, não realiza o objetivo de pacificação social nem confere estabilidade jurídica ao instituto da coisa julgada. Assim, “postulam o conhecimento e provimento do recurso com efeito modificativo, para que prevaleça o entendimento de que seria desarrazoado pedir a demolição de parte do seu imóvel porque estava irregular, sendo que ele foi regularizado (apresentado o habite-se), afrontando o direito de propriedade previsto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal”. Sustenta necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para ser determinado o sobrestamento do ato demolitório, bem como suspensa a aplicação da multa diária de R$ 200,00 até julgamento final do recurso. Ao final, requer: 76.1) a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo para determinar a suspensão da obrigação de fazer consistente na demolição de parte do imóvel dos agravantes, bem como a suspensão da aplicação da multa diária de R$ 200,00 determinada no Processo Principal (docs. 10/11), até o julgamento final do presente agravo; 76.2) o conhecimento e provimento do presente Agravo para a eficácia de acolher o fato extintivo da regularização da construção com esteio na aplicação do art. 525, § 1o, inciso VII, da Lei de Ritos Civis; 76.3) cumulativamente, seja determinada a conversão da demolição em perdas e danos (pois verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, mesmo que em fase de cumprimento de sentença e sendo obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa e ainda, independente de contraditório, de modo a assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento com fundamento no disposto no art. 499 do Código de Processo Civil vigente (antigo art. 461, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como no fundamento de que seria desarrazoado pedir a demolição de parte do imóvel dos agravantes porque estava irregular, sendo que ele foi regularizado (apresentado o habite-se), e em contrapartida violaria o direito de propriedade previsto nos art.s 1228, caput e §2o, do Código Civil, art. 2o, inc. VI, da Lei 10.257/2001, art. 5o, incisos XXII e XXII e 182, ambos da Constituição Federal, que é um direito fundamental e merece se sobrepor aos dispositivos legais que fundamentaram a r. decisão agravada, porquanto alcança uma solução justa e razoável ao caso concreto, eis que não há violação à função social da propriedade, nem às diretrizes de uso e ocupação do solo. Preparo recolhido (Ids 45704707 e 45704708). Em decisão de Id 45960504, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pelos agravantes. Contra a decisão de Id 45960504, a parte agravante interpôs agravo interno (Id 46820886). Contrarrazões da parte agravada (Id 46879792), pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento, assim como o agravo interno, está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 30/9/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos no 0094031-28.2009.8.07.0001), na qual extinguiu o processo, pela satisfação da obrigação, na forma do artigo 924, inc. II, e do art. 925, ambos do CPC (Id 173305347 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores, ora agravantes. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora